Tribunal: STF
Processo: HC 81188
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-09-18
Data de publicação: 2001-09-18

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO DE MINISTRO RELATOR DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO QUE, EM SEDE DE IDÊNTICO “WRIT” CONSTITUCIONAL, INDEFERE PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR - “HABEAS CORPUS” NÃO CONHECIDO.



           - A jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que é insuscetível de conhecimento, por esta Suprema Corte, a ação de “habeas corpus” promovida contra decisão de Relator que, em sede de outro processo de “habeas corpus” ainda em curso perante Tribunal Superior da União, indefere pedido de medida liminar deduzido em favor do paciente. Precedentes.